Tribunal: STF
Processo: AI 713637
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: DECISÃO. Acórdão. Relatório. Falta. Não caracterização.
   Resumo da demanda. Suficiência. Relatório informal. Inteligência
   do art. 544, § 1º, do CPC. Agravo regimental não provido. Não é
   defeituoso o acórdão que, suposto não tendo capítulo formal de
   relatório, apresenta, antes da decisão, preciso resumo da demanda.